Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728464-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DO CARMO FERREIRA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18515525) interposto por JOAQUIM DO CARMO FERREIRA DE MENEZES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação da ré, por entender estar preclusa. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 18515544 – pgs. 272/273): Os honorários periciais devem ser definido de maneira que não sejam abusivos, a ponto de cercear o direito de defesa da parte, e tampouco aviltante, de modo que não remunere condignamente o trabalho sério do profissional especializado. A insurgência do réu se baseia no fato de que o custo da perícia seria equivalente a uma fração significativa do valor da causa. Ora, os honorários periciais são baseados na complexidade da perícia, tempo tomado para os trabalhos, grau de especialização do conhecimento necessário e diversos outros elementos. Nenhum deles, a meu ver, guarda relação com o valor da causa nem com o conteúdo econômico da pretensão da parte. Não é porque as partes resolvem discutir em juízo um desencontro de pretensões de pouco valor que o perito deve trabalhar gratuitamente. Ao contrário. A meu ver, a lógica seguida no mundo inteiro é que lides de pequeno valor não sigam para discussão no Poder Judiciário, precisamente porque há custos fixos envolvidos que muitas vezes tornam o processo economicamente inviável. A rigor, é ônus das partes analisar se é economicamente viável debater as lides em juízo e, preferindo debater em juízo lides de pequeno conteúdo econômico, não é possível atribuir ao Estado e à população em geral custear esse debate de interesse exclusivamente privado das partes. Tendo em vista que outra perita constantes no banco de dados deste Tribunal foi intimado e ofereceu como proposta valor superior ao informado pelo atual perito, entendo que os honorários periciais declinados pelo Sr. Perito mostram-se proporcionais à complexidade do trabalho. As impugnações da ré estão vinculadas ao valor da causa que não ditam, necessariamente, a complexidade dos trabalhos a serem realizados. Assim, homologo os honorários pericias de ID. 64516303. Intimem-se as partes para recolhimento, pro rata, do valor informado, sob pena de cancelamento da perícia e julgamento com base no ônus da prova. Sustenta o recorrente, em suma, que, em virtude da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório deve ser invertido, recaindo sobre o réu a obrigação de comprovar a correta aplicação de índices de correção aos valores depositados a título de PASEP. Nesse toar, entende que o pagamento dos honorários periciais deve ser realizado pelo requerido. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento em relação à parte que se insurge sobre a produção de prova pericial e rateio dos honorários. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão de ID 18515544 (pgs. 272/273), a bem da verdade é que o recorrente busca a reforma do decisum que determinou a elaboração de perícia e divisão das despesas do profissional (ID 18515544 – pgs. 228/231). Reveja-se o teor do decisório: Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da incorreção nos valores depositados a título de PASEP. Regularmente intimadas, apenas a requerida se manifestou quanto as provas, pugnando pelo julgamento antecipado do feito. Preclusa está à oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. O autor não é beneficiário da justiça gratuita. Assim, não conheço da impugnação. DO VALOR DA CAUSA. Toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. No caso dos autos o autor atribuiu o valor correspondente a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, na forma do art. 292, I do CPC. REJEITO a impugnação. DA INCOMPETÊNCIA. A requerida sustenta que a Justiça Federal é a competente para apreciar o feito. Pois bem. A competência para processar os pedidos de levantamento, caso não haja resistência alguma por parte do Conselho Curador ou da CEF, é da justiça estadual. Ademais, a parte passiva da demanda é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) verificando-se que não está entre as pessoas elencadas no art. 109, I da Constituição Federal. Não havendo conflito de interesses, compete à justiça estadual resolver acerca de controvérsias quanto ao valor vinculado ao PIS/PASEP. REJEITO DA LEGITIMIDADE PASSIVA A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Na dicção do artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". Nessa linha, é inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente. Convém salientar que eventual tese de defesa, no sentido de que os valores não foram repassados pela União à instituição financeira, não implicaria no reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, mas na improcedência dos pedidos. Portanto, o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. REJEITO. DA PRESCRIÇÃO É cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). O saque de contas vinculadas junto ao PIS PASEP é vinculada ao preenchimento de situações específicas listadas em lei. Não é livre. Portanto, a parte na realidade vai tomar conhecimento dos saldos acumulados, e de eventuais incorreções na remuneração desse saldo, por ocasião dos saques. No caso em exame, a autora tentou realizar o saque na conta em 14 de maio de 2018 e propôs esta demanda em 11.12.2019. Segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. Nesse sentido, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: § 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: § 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Num. 63211824 - Pág. 3 Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior à aposentaria do suplicante, fato ocorrido em 13/05/2014, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre o ato de aposentação da autora e a propositura desta ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. REJEITO DO SANEAMENTO O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Em matéria idêntica a debatida nos autos a contadoria deste juízo informou que os cálculos são complexos de forma que necessitam da designação de perito judicial. Determino, de ofício, que o requerido junte aos autos, de forma legível, todos os depósitos realizados na conta vinculada ao PASEP do requerente dos anos de 1988 a 2019. Nomeio, de ofício com despesas pro rata, como perito ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, perito contábil cadastrado junto à Corregedoria de Justiça. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, §1o do Código de Processo Civil, a contar da publicação desta decisão. Após, INTIME-SE O PERITO PARA: I- Informar se exerce cargo público efetivo, tendo em vista as decisões recentes do CNJ a respeito do exercício do "munus" de perito concomitantemente com cargos e funções públicos; II - Estimar seus honorários, bem como para dizer a data e o local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474, do novo Código de Processo Civil; Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias. Intime-se o perito acerca do previsto no art. 473 do CPC. Vindo o laudo, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 15 dias, nos termos do §1o do art. 477 do CPC. Caso as partes necessitem de esclarecimentos, intime-se o perito para fazê-los, nos termos do §2o do art. 477 do CPC. Quesitos do juízo: 1 – Se foram realizados saques na conta do requerente nos períodos de 1988 a 2019; 1.1 - Em caso positivo, quais as datas dos saques e qual a documentação referente a esses saques, com respectivo autor. 2 – Se o valor apontado pelo requerido (R$ 1.833,92) está correto considerando todos os depósitos efetuados. 2.1 - Em caso de incorreção, qual o valor devido ao autor. (Grifo nosso) Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito de ID 18515544 (pgs. 228/231), e não da decisão de ID 18515544 (pgs. 272/273), o qual nada mais fez que homologar o valor dos honorários do profissional. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi publicada no dia 19/5/2020 e o presente recurso foi apresentado tão somente em 10 de agosto de 2020. Como se observa, se o recorrente intentava questionar o decisum que não inverteu o ônus probatório, bem como o rateio das despesas com a perícia, deveria ter se insurgido naquela ocasião. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador